Tribunal: TJDFT
Processo: 0720711-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo agravante, JOÃO PEDRO VIEIRA GURGEL contra a decisão desta Relatoria (id 11644637), que deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, a fim de sobrestar os efeitos do contrato firmado entre o embargante e a ora embargada. Nos presentes Embargos de Declaração (id 11768580), o embargante alegou que a referida decisão padece de omissão, uma vez que conquanto tenha sido deferida a antecipação de tutela recursal, não houve a determinação para que a ora embargada se abstivesse de incluir o nome do autor em quaisquer cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária., Ao final, o embargante pugnou pelo provimento dos Embargos de Declaração, com a atribuição de efeitos infringentes. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória e a integrar o julgado, caso omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Dessa forma, os Embargos de Declaração não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificativo ou infringente quanto ao julgado embargado, mas aspecto integrativo ou aclaratório. No caso em tela, a decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal é indene de dúvida quanto ao sobrestamento dos efeitos do contrato. Por conseguinte, não se faz necessária consignar que a ré, ora embargada, está impedida de incluir o nome do autor, ora embargante, nos serviços de restrição creditícia, uma vez que tal medida constitui corolário do provimento que foi assegurado ao agravante. Frise-se que os autos já receberam sentença em primeira instância, tendo o julgador singular acolhido os argumentos expendidos pelo embargante, determinando a anulação do contrato e condenando a ré a devolver ao autor os valores pagos. Com essas considerações, rejeito os presentes Embargos de Declaração. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora